Tribunal: TJSP
Processo: 2071068-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS – Construção Civil do exercício de 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, bem como o pedido de oferecimento à penhora do imóvel no qual realizado o serviço que originou o tributo executado. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ausência de prova cabal da inocorrência do fato gerador e da existência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS – Construção Civil do exercício de 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, bem como o pedido de oferecimento à penhora do imóvel no qual realizado o serviço que originou o tributo executado. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ausência de prova cabal da inocorrência do fato gerador e da existência de parcelamento administrativo. . Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal.

Ilegitimidade passiva. Legislação Municipal que elenca o proprietário do imóvel como responsável solidário pelo ISS de serviços de construção civil realizados no imóvel. Excipiente que permanece como proprietária junto à matrícula. Ilegitimidade passiva não reconhecida.

Decisão mantida. Recurso não provido.